Tribunal: TCU
Processo: 002.755/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 3/5/2022, o ato de aposentadoria referente à Sra. Tereza Santos da Cruz Santos (83265/2021, peça 3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para adotar os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da presente decisão, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , bem como posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões, de acordo com a orientação aprovada pelo Plenário em 16/8/2006, em face de questão de ordem suscitada pelo então presidente, ministro Adylson Motta, para fins de sorteio de novo relator.